Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706854-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: ROMERIO SOARES BATISTA D E S P A C H O O recurso encontra-se apto a julgamento. Na petição de ID 39836542, a parte apelada Romerio Soares Batista requer "que a ré implante o benefício de aposentadoria por invalidez da parte autora, até decisão definitiva sobre o recurso interposto." Contudo, tal requerimento foge ao escopo da seara que se encontra o feito, motivo pelo qual deve ser requerido pela via adequada, no juízo de origem. Prossiga-se. BRASÍLIA, 30 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora